Tribunal: TJDFT
Processo: 0737592-36.2021.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. EMPRÉSTIMO IMPUTADO COMO FRAUDULENTO. COBRANÇA DAS PARCELAS. SUSPENSÃO. POSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA.
1. Mostra-se possível a suspensão de descontos em ativos depositados em instituição financeira quando existem indícios de cometimento de fraude na contratação de empréstimo em prejuízo ao consumidor.
2. Agravo de instrumento provido.